Tribunal: STF
Processo: HC 71416
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
HABEAS-CORPUS  - PROVA.  O habeas-corpus  não e  o meio
habil  a  apreciação  dos  elementos  probatorios  que  conduziram  a
condenação.
              EXAME  DE CORPO  DE DELITO  -  NECESSIDADE. O  exame de
corpo  de delito  somente e  indispensavel naquelas  hipóteses em que
possivel  a repercussão  na  sentença condenatória.  Isto  não ocorre
quando  envolvido roubo de joias  e sequer se alude a dados concretos
que  pudessem tornar  exigivel  tal  exame e,  portanto, a efeito que
poderia ter no julgamento da ação penal.